Tribunal: TJDFT
Processo: 0002957-67.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DESPESAS PARTILHADAS ENTRE GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu/apelante ao pagamento de alimentos no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.
2. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação etc (alimenta civilia e alimenta naturalia).
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. O valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente mostra-se adequado ao caso concreto, pois condizente com a capacidade econômico-financeira do genitor.
5. Recurso conhecido e desprovido.